Tribunal: TJMT
Processo: 1009978-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009978-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.

2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009978-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BORSANELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - POXORÉU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Roberto Borsanelli
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 193168685, que, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1000374-71.2023.8.11.0014, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que,
deferiu o pedido de tutela de urgência e aplicou medidas restritivas e constritivas na propriedade rural do Agravante;
e, consequentemente,
revogou
a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal no ID n. 167668159.

Em suas razões recursais (ID n. 199472819) o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão ora agravada, ressaltando que
decisão proferida pelo juízo de primeira instância na ação civil pública (processo no 1000374- 71.2023.8.11.0014), aplicou várias sanções em desfavor do Agravante, possuindo caráter flagrantemente prejudicial ao seu sustento e de sua família, inclusive, desvirtuando a função social da propriedade, pois se a decisão for mantida, continuar com o imóvel será algo impossível para o Agravante.

Assevera que, com o objetivo de combater a decisão proferida pelo Juízo Singular interpôs o recurso de agravo de instrumento, pleiteando a aplicação do instituto da conexão com a Ação Anulatória no 1000374-71.2023.8.11.0014, que suspendeu o auto de infração confeccionado pela SEMA, sendo tal matéria de ordem pública, o que por si só já inviabilizaria o não conhecimento do recurso interposto.

Destacou, ainda, que, o pedido n. 2 das razões do agravo de instrumento é claro ao postular a suspensão da tutela provisória de urgência e das medidas sancionatórias aplicadas pelo Juízo a quo, de forma que o não conhecimento do recurso e a revogação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal implicam em violação ao princípio da segurança jurídica, na medida em que o principal documento anexado pelo Parquet, em sua Ação Civil Pública está com os efeitos suspensos, até a análise do mérito da ação anulatória, situação que entende afastar o preenchimento do requisito da probabilidade do direito e consequentemente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão recorrida, para seu recurso de agravo de instrumento seja submetido a julgamento de mérito perante esta Colenda Câmara.

A certidão de ID n. 207947681 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID no 205876179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Roberto Borsanelli
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 193168685, que, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1000374-71.2023.8.11.0014, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que,
deferiu o pedido de tutela de urgência e aplicou medidas restritivas e constritivas na propriedade rural do Agravante;
e, consequentemente,
revogou
a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal no ID n. 167668159.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
inobstante esta Relatora tenha sinalizado em sede de antecipação de tutela recursal, a possível caracterização de conexão/prevenção da ação anulatória n. 1002857-71.2023.8.11.0015, distribuída em 24-2-2023

e a ação civil pública n. 1000374-71.2023.8.11.0014, ajuizada em 7-3-2023 – objeto do presente recurso (ID n. 167668159), ressalto que,
em razão do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento, é vedado ao Juízo ad quem, a análise de matérias que extrapolem os limites objetivos do agravo,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 3/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). [Destaquei]

Com efeito, a questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECEBIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As matérias não enfrentadas pelo juízo da origem não podem ser analisada em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.

2. O recebimento da ação originária também não é matéria passível de agravo de instrumento.

3. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço.

4. Agravo Interno desprovido.

(TJ-DF 07270522620218070000 DF 0727052-26.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO (S) INVENTARIANTE/HERDEIROS – INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância
. Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

(TJ-MT 10155405920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)
.
[Destaquei]

Ademais,
conforme destacado na decisão agravada, no que tange ao mérito da pretensão recursal, em detida análise da petição inicial colacionada no ID n. 167001692 – p. 32/32, observa-se que inobstante o Agravante tenha requerido
em sede de antecipação da tutela recursal
a suspensão de todas as medidas sancionatórias aplicadas pelo Juízo a quo, até o julgamento do mérito do processo,
em relação ao mérito, o Agravante expressamente requereu que,
seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, ratificando-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a Tutela de Urgência, PARA O FIM DE ANULAR O TERMO DE EMBARGO No 21134511/D E AUTO DE INFRAÇÃO No 21133825/D, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 151135/2021-SEMA.

Como se sabe, não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

Conforme consignado na decisão agravada,
eventuais v
ícios no auto de infração e no termo de embargo ambiental lavrados pelos agentes do órgão ambiental competente deverão ser oportunamente tratadas em sede de ação anulatória, enquanto que a ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objeto do presente recurso, versa sobre a possível responsabilidade civil do Agravante por danos ambientais, razão pela qual não se admite, nesta via o processamento da pretensão que visa a anulação dos referidos atos administrativos por eventuais vícios, por se tratar de matéria estranha à discutida nos autos de origem.

A postura adotada pela parte agravante não pode ser admitida, pois,
em relação ao mérito
, apresentou razões e pleito dissociados não só da decisão proferida pelo Juízo Singular, mas do próprio feito.

Assim, carece o recurso de regularidade formal quanto à
matéria
, face a ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ofensa à dialeticidade compromete a própria regularidade formal do recurso, vez que tal exigência transfigura-se em requisito expresso de
conhecimento
recursal disposto, tratando-se de
agravo
de
instrumento
, no imperativo do art. 1.016, II e III, do CPC/15, que exige a apresentação dos fundamentos que amparam o pedido de reforma.

Consoante o acima exposto, o STJ já se posicionou sobre a necessária observância da dialeticidade recursal, pelo que, passo a citar arresto sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE ATIVIDADE (QUINQUÊNIO) SOBRE A TOTALIDADE DOS SEUS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL QUE SE MOSTRA CÓPIA LITERAL DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 514, II DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. É entendimento desta Corte que "as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação"(
AgRg no REsp 1381583/AM
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

2. No presente caso, os recorrentes, nas razões do recurso de apelação, limitaram-se a defender o recálculo de seus vencimentos, a fim de que os quinquênios incidam sobre todas as vantagens pecuniárias, ou seja, o mérito da ação ordinária proposta. Entretanto, deixaram de impugnar, de modo específico, os fundamentos da sentença apelada, além de reproduzir ipsis literis a petição inicial.

3. Não se pode conhecer do recurso também pela alínea c do permissivo constitucional quando a recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
Agravo
regimental improvido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 505273 SP
2014/0092200-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 3/6/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2014). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no ID no 193168685.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024